Tribunal: TJSP
Processo: 2005164-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDHU. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORTE DA ADQUIRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu pedido de tutela urgência para suspender a cobrança de parcelas de contrato de promessa de compra e venda, diante da morte da adquirente. Inconformismo. Cabimento. Contrato com previsão de cobertura securitária para o evento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDHU. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORTE DA ADQUIRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu pedido de tutela urgência para suspender a cobrança de parcelas de contrato de promessa de compra e venda, diante da morte da adquirente. Inconformismo. Cabimento. Contrato com previsão de cobertura securitária para o evento morte, fato que ocorreu no caso concreto. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.